Tribunal: TCU
Processo: 000.985/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3537/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.985/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deivson Silva da Costa (CPF XXX.905.027-XX); Gabriel Gonçalves Paixão (CPF XXX.580.047-XX); Itacy Rodovalho de Alencar Neto (CPF XXX.430.533-XX); Leonardo Carvalho Yuan (CPF XXX.727.334-XX); Marcelo Rafael Kunz (CPF XXX.283.330-XX); Rafael Moura Andrade (CPF XXX.223.293-XX); Rafaela Alban Cruz (CPF XXX.781.370-XX); Uesley Oliveira Lins (CPF XXX.718.673-XX); Vinicius Vieceli Melo (CPF XXX.756.599-XX) e Willys de Matos Amador (CPF XXX.428.202-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.